Tribunal: TJSP
Processo: 1001342-29.2021.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. Evidence Previdência. Pretensão massificada de revisão ("repactuação") ou resilição ("resolução") contratual. Desequilíbrio econômico-financeiro. Imprevisão. Onerosidade excessiva. Queda da taxa de juros. Aumento da expectativa de vida. Exigência de aporte financeiro pelo órgão regulador. Risco próprio da atividade. Violação da boa-fé objetiva. Relação de consumo. Pedidos

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. Evidence Previdência. Pretensão massificada de revisão ("repactuação") ou resilição ("resolução") contratual. Desequilíbrio econômico-financeiro. Imprevisão. Onerosidade excessiva. Queda da taxa de juros. Aumento da expectativa de vida. Exigência de aporte financeiro pelo órgão regulador. Risco próprio da atividade. Violação da boa-fé objetiva. Relação de consumo. Pedidos improcedentes. Jurisprudência consolidada do TJSP. Valor da causa retificado. Sentença reformada. Recurso da ré provido. Recurso da autora não provido.